Tribunal: TJDFT
Processo: 0730692-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730692-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOLFO DANIEL FONSECA CUNHA AGRAVADO: MOTA, KALUME SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RODOLFO DANIEL FONSECA CUNHA em que postula a reforma da decisão agravada, a fim de declarar a ilegitimidade ativa e falta de interesse processual do agravado MOTA, KALUME SOCIEDADE DE ADVOGADOS, para indeferir a inicial e extinguir o cumprimento de sentença proposto. Em petição de ID 74454327, o agravante esclarece que os mesmos pedidos recursais fundamentam o AI 0730689-43.2025.8.07.0000, já distribuído e despachado por esta relatoria, razão pela qual pleiteia a homologação da desistência do recurso. Decido. Considerando que o agravo de instrumento ainda não foi julgado, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator